Tribunal: STF
Processo: RHC 49812
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-25
Data de publicação: 1972-04-25

Ementa:
NA ESPÉCIE HÁ IMPUTAÇÃO DE DETERMINADO FATO CRIMINOSO, DE MODO A
PERMITIR, INCLUSIVE O EXERCÍCIO REGULAR DA DEFESA. A SUA PROCEDENCIA
OU NÃO HÁ DE RESULTAR DE ELEMENTOS DE PROVA QUE VENHAM A SER
COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO SE VE COMPROVADA FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO, NEM TÃO POUCO INEPCIA DA DENUNCIA. RECURSO
ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.